Tribunal: TJES
Processo: 5004608-80.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004608-80.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO AURICH
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERDAS E DANOS. NARRA A PARTE AUTORA QUE PERDEU SEU APARELHO CELULAR CUJA LINHA ERA ADMINISTRADA PELA REQUERIDA, SENDO QUE DIAS DEPOIS SOLICITOU O BLOQUEIO TEMPORÁRIO DA LINHA. ALEGA QUE AO ADQUIRIR UM NOVO CHIP NÃO CONSEGUIU REATIVAR SEU NÚMERO, E QUE MESMO SEM USO, FATURAS FORAM GERADAS PARA PAGAMENTO. REQUER, ASSIM, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS REFERIDAS FATURAS, ALÉM DE DANOS MORAIS. CONFORME APRESENTADO NO ID Nº 1273367, A REFERIDA LINHA ENCONTRA-SE ATIVA E EM NOME DO REQUERENTE.
SENTENÇA DE PISO DEIXOU DE ACOLHER O PEDIDO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.